Tribunal: TJMT
Processo: 1021245-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021245-38.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa e Trabalho Médico
Agravado: Marcelo Augusto Gonçalves Viana
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que lhe move Marcelo Augusto Gonçalves Viana, deferiu parcialmente a tutela de urgência requestada, a fim de determinar que a requerida, ora apelante, no prazo de 05 (cinco) dias forneça ao agravado autorização e/ou custeio do tratamento home care de forma ininterrupta, enquanto durar o tratamento, conforme prescrito pelo médico no id. 68929628.
Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois não se negou a custear o tratamento de home care do agravado. Assevera que o tratamento domiciliar home care é uma mera liberalidade da empresa, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento, todavia, está fornecendo o tratamento em conformidade com o quadro clínico do agravado.
Aduz que, com base no estado clínico do paciente, verificou-se a desnecessidade dos serviços técnicos de enfermagem pelo período de 24 horas. Além disso, o quadro do agravado não se qualifica como substituição à internação hospitalar, mas trata-se apenas de mera assistência domiciliar, isto é, de menor complexidade.
Segue alegando que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma ainda que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando-se o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator